Tribunal: TJES
Processo: 5015726-82.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015726-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: DERLY MORAES DA SILVA NICOMEDES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE DO LINK. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015726-82.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: DERLY MORAES DA SILVA NICOMEDES

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE DO LINK. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a incompetência dos juizados por necessidade perícia contábil. No mérito, alega legalidade na contratação. Insistência de danos materiais e morais. Requer a compensação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de ressarcimento pela falta de entrega do cartão físico e se há danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A despeito do cartão de crédito consignado assinado pela recorrida, verifico que o recorrente não comprovou que a parte autora recebeu o plástico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, caracteriza-se diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços".

_________

Dispositivo relevante citado
: II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Jurisprudência correlata:
(TJ-RJ - APL: 00039351520208190205, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 13/05/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por DERLY MORAES DA SILVA NICOMEDES em face de BANCO BMG SA e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, na qual expõe que em 2017 realizou um empréstimo de cartão de crédito consignado junto ao primeiro requerido, todavia, o cartão nunca chegou em sua residência, situação que lhe fez imaginar que houvera o cancelamento desse. Em 2024 começou a receber mensagens e ligações de cobranças referentes ao supracitado cartão, pois nele está sendo descontado valores que não reconhece.

Diante disso, requer, liminarmente, que o primeiro requerido suspenda o desconto do cartão de crédito no valor de R$ 1.017,94 (mil e dezessete reais e noventa e quatro centavos) e que suspenda os vínculos contratuais referentes aos empréstimos no seu nome, bem como os descontos destes. No mérito, que haja o cancelamento do cartão e do empréstimo, com a restituição dos valores descontados, além do pagamento de R$ 27.222,06 (vinte e sete mil duzentos e vinte e dois reais e seis centavos) a título de danos morais.

Em sede de contestação (id 46963427), o Banco BMG requer, preliminarmente, a extinção do feito ante a necessidade de perícia contábil, bem como a ausência de pretensão resistida. Como prejudiciais de mérito, suscita aplicação da decadência. Por sua vez, a ré Banco do Estado do Rio Grande do Sul (id 47123711), pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, ambas pugnam que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

A sentença proferida pelo juízo singular, dispôs que (ID. 10287397):

Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) a)Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito de nº. 15314805.

b) b)Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.143,83 (três mil cento e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

c) c)Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

d) Que no momento do pagamento, a requerida proceda ao desconto do montante de R$ 1.794,28 (mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), do que é devido, a título de restituição do TED que ficou em posse da autora.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 10287401). Preliminarmente aduz a incompetência dos juizados por necessidade perícia contábil. No mérito, alega legalidade na contratação. Insistência de danos materiais e morais. Requer a compensação.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela recorrida, verifico que o recorrente não comprovou que a parte autora recebeu o plástico.

Além disso, a autora utilizou o crédito em conta, sendo a compensação devida, o que foi feito pelo juízo de origem.

É certo que a parte autora aderiu ao contrato, não questionando a autenticidade deste documento, no entanto, não recebeu qualquer acesso para utilizar o cartão de crédito.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACEITAÇÃO QUESTIONÁVEL DE OFERTA TELEFÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO "FREE". COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO NEM UTILIZADO. DANO TEMPORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Sentença quejulgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar o cancelamento do débito e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação e de pagamento de indenização por danos morais. Condenou as partes ao rateio proporcional do ônus sucumbencial.Lide que deve ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor.Da leitura dos autos verifica-se o acerto do magistrado sentenciante ao declarar a inexistência da dívida, uma vez que - a despeito de ter demonstrado a aceitação questionável da contratação do cartão - o apelado não comprovou o desbloqueio do plástico nem sua utilização.Assim, seja porque não contratou o cartão, seja porque não desbloqueou e, consequentemente, não utilizou o cartão de crédito emitido, a cobrança de anuidade de cartão de crédito não poderia ter sido cobrada, de modo que se mostra indevida.A prática ora julgada é extremamente comum e há um sem número de casos julgados neste Tribunal de Justiça iguais ao presente. A condenação por danos morais, neste caso, além do caráter punitivo deve levar em consideração, especialmente, o caráter pedagógico, a fim de desencorajar que tal prática se perpetue. Vulneração da boa-fé objetiva.Dano temporal. Dano moral amplamente caracterizado. Quantum Reparatório. Utilização de método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Verba reparatória fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00039351520208190205, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 13/05/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021)

Saliento que a empresa poderia ter comprovado a utilização do cartão supostamente utilizado por esta, todavia, a recorrente assim não o fez, na medida em que as referidas faturas demonstram a não utilização do plástico pelo autor para efetuar compras, como se espera da contratação de um cartão de crédito.

Como se sabe, é pacífico na jurisprudência que a constrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, relativa a uma dívida inexistente, configura ato ilícito, provocando sentimentos e sensações negativas pela dor, vergonha, constrangimento e ofensa ao seu bom nome, que fora maculado de forma irregular.

Há, portanto, dano moral indenizável. A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, caracteriza-se diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Ademais, quanto ao dano moral, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)